Tribunal: TJSP
Processo: 1014268-53.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Readaptação
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Apelação Cível - Ação ordinária - Direito administrativo - Servidora pública estadual - Pretensão à nulidade do ato administrativo que determinou a cessação da readaptação funcional - Sentença de improcedência - Reforma - Possibilidade - Supressão da fase probatória que culminou com o cerceamento de defesa da parte - Determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para instauração da fase

Ementa:
Apelação Cível - Ação ordinária - Direito administrativo - Servidora pública estadual - Pretensão à nulidade do ato administrativo que determinou a cessação da readaptação funcional - Sentença de improcedência - Reforma - Possibilidade - Supressão da fase probatória que culminou com o cerceamento de defesa da parte - Determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para instauração da fase instrutória.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382835
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014268-53.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARLENE
DIAS NASCIMENTO ALENCAR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014268-53.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 40.117
Apelação Cível no 1014268-53.2018.8.26.0053
Comarca
:SÃO PAULO
Apelante(s)
:MARLENE DIAS NASCIMENTO ALENCAR
Apelado(s)
:ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível - Ação ordinária - Direito administrativo -
Servidora pública estadual - Pretensão à nulidade do ato
administrativo que determinou a cessação da readaptação
funcional - Sentença de improcedência - Reforma - Possibilidade -
Supressão da fase probatória que culminou com o cerceamento de
defesa da parte - Determinação de retorno dos autos ao Juízo de
origem para instauração da fase instrutória.
Recurso provido.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por Marlene
Dias Nascimento Alencar contra a Fazenda do Estado de São Paulo, por
meio da qual alega a parte autora, em resumo, que é Professora de
Educação Básica II do magistério estadual e estava readaptada desde
08.02.2012 em razão das moléstias descritas. Não obstante, em 06/12/2017
teve a sua readaptação cessada, em desacordo com os atestados
médicos e sua atual condição de saúde.
Requer a anulação do ato que cessou a
readaptação, assim como a regularização de sua vida funcional.
Deferida a antecipação dos efeitos da tutela (fls.
97), a Ré apresentou contestação e documentos a fls. 105/115.
Argumentou, em síntese, que o DPME é o único órgão competente para
declarar a aptidão ou não para o trabalho e reconhecer a necessidade
de readaptação funcional.
Réplica a fls. 118/123.
A r. sentença prolatada pela mma. Juíza Lais
Helena Bresser Lang julgou improcedente o pedido, com fulcro no art. 487,
inciso I, do CPC/2015. Sucumbente, a parte autora foi condenada a arcar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014268-53.2018.8.26.0053 -Voto no
3
com o pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (fls.
124/126).
Recorre
a
Autora
(fls.
134/140).
Pugna
preliminarmente pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
em razão de não ter sido oportunizada a realização de prova pericial. No
mais, insiste ser indevida a cassação da readaptação funcional ante a
persistência da incapacidade laborativa da servidora, fato que impede o
retorno a sua antiga função.
Contrarrazões às fls. 157/165.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A Apelante é Professora de Educação Básica II, e
pretende anular a cessação da readaptação publicada no DOE de
06.12.2017, para tanto, colacionou argumentos de que seu quadro clínico
geral não apresentou melhora.
Pois bem.
Colhe-se dos autos, que a Apelante estava
readaptada no serviço público desde 08.02.2012 (fls. 05), e foi requerida a
manutenção da readaptação (fls. 27), já que a mesma necessita de
tratamento psicológico constante, pois os problemas emocionais que
enfrenta são incompatíveis com a função de professor.
Respeitado o entendimento do MM. Juízo de 1o
Grau que entendeu que a simples apresentação de atestado médico não
assegura à Autora o direito à readaptação, houve pedido expresso de
realização de perícia na petição inicial (fls. 13), e na réplica (fls. 122).
Restou caracterizado, na hipótese dos autos, o
cerceamento de defesa da parte autora, com a obstrução da fase
probatória, em razão do julgamento antecipado do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014268-53.2018.8.26.0053 -Voto no
4
Sobre a matéria, veja-se a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:

Apelação Cível 1010165-66.2019.8.26.0053 Relator(a): Jarbas Gomes
Comarca: São Paulo Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 18/02/2020 Data de publicação: 18/02/2020
Ementa: JULGAMENTO NO ESTADO. Cerceamento de Defesa.
Caracterização, uma vez que reconhecida a necessidade de
reabertura da fase instrutória para que se apurem as condições de
saúde da autora para justificar a manutenção da readaptação.
Precedentes. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.

Apelação Cível 1012705-72.2018.8.26.0037 Relator(a): Heloísa Martins
Mimessi Comarca: Araraquara Órgão julgador: 5a Câmara de Direito
Público Data do julgamento: 05/09/2019 Data de publicação:
05/09/2019 Ementa: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL READAPTADO. Pretensão à manutenção na readaptação.
Dilação probatória necessária para aferição da capacidade
laborativa. Expresso requerimento de produção de prova pericial na
inicial. Cerceamento de atividade probatória caracterizado. Sentença
de improcedência anulada. Recurso provido, com determinação.
Apelação Cível 1011238-58.2018.8.26.0037 Relator(a): Bandeira Lins
Comarca: Araraquara Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 25/09/2019 Data de publicação: 25/09/2019
Ementa: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA ESTADUAL.
PROFESSORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. Pretensão da
autora de nulidade do ato que determinou a cessação de sua
readaptação.
Perícia
técnica
indispensável
à
análise
das
circunstâncias fáticas alegadas na inicial. Existência de documentos
nos autos que indicam que a servidora ainda não está apta a retornar
às suas funções como Professora de Educação Básica II. Supressão da
fase probatória que culminou com o cerceamento de defesa da
parte. Determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para
instauração da fase instrutória. Sentença anulada. Recurso provido.
Anula-se, destarte, a sentença, para que seja
reaberta a fase instrutória, com determinação de produção de prova
pericial nos moldes requeridos na petição inicial.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014268-53.2018.8.26.0053 -Voto no
5
no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
MARREY UINT

Relator